Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-96.2023.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001017-96.2023.8.11.0024

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA P
ÔSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR.
DR.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
]

PARTE(S):

[SATURNINO COSTA SILVA - CPF: 570.393.721-34 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), BENEDITA BOM DISPACHO DA SILVA - CPF: 046.506.351-95 (APELANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), MARIELA PACETTA BAIARDI - CPF: 016.722.037-32 (ADVOGADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TITULAÇÃO DE IMÓVEL. REASSENTAMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO DETERMINADO PARA CUMPRIMENTO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Saturnino Costa Silva e Benedita Bom
Dispacho
da Silva, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais e lucros cessantes, relacionados à entrega do título do imóvel concedido como parte do reassentamento promovido pela Recorrida, Furnas-Centrais Elétricas S.A.

II.
Questão em discussão

A controvérsia envolve a análise de dois pontos principais: (i) a obrigação de Furnas de entregar o título dominial do lote 08, localizado no Loteamento Mamede
Roder
, após mais de 20 anos do reassentamento dos Recorrentes; e (
ii
) o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da ausência de tal entrega.

III.
Razões de decidir

Verificou-se que a obrigação de entrega do título não está condicionada a qualquer evento futuro e incerto, devendo a Apelada cumpri-la dentro de prazo razoável, fixado em 120 dias.

Em relação aos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, os Apelantes não comprovaram os prejuízos alegados, restando ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, o nexo de causalidade.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para determinar que a Apelada, Furnas-Centrais Elétricas S.A., entregue o título do lote 08, do Loteamento Mamede
Roder
, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Tese de julgamento: "1. A obrigação de entrega de titulação de imóvel deve ser cumprida, especialmente, quando não há condição estabelecida no negócio jurídico firmado. 2. Ausente a comprovação de nexo causal e prejuízos, não há direito à indenização por lucros cessantes ou danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXII; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art.
373 .

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Saturnino Costa Silva e Benedita Bom
Dispacho
da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, por eles ajuizada em desfavor de Furnas-Centrais Elétricas S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou os Apelantes ao ônus
da
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por serem beneficiários da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, os Apelantes aduzem a necessidade de reforma do ato sentencial, porque houve
error
in
judicando

do Juiz de Primeiro Grau, ao reconhecer a existência de condição no termo de recebimento de imóvel rural e benfeitorias, que suspende a eficácia da cláusula que impõe a obrigação de entrega do título da área de terra e o seu não aperfeiçoamento nos últimos 24 (vinte e quatro anos) impede os Apelantes de exigir que a Apelada cumpra a obrigação.

Assevera a ocorrência de julgamento
extra petita
, porque nenhuma das partes trouxe aos autos essa questão de implementação de suposta de condição, para que a Apelada entregue aos Apelantes o título referente ao lote n. 08 do Loteamento Mamede
Roder
, com área de 15.000hectares.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso

Contrarrazões da Apelada no id. 226127709 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O
,
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, OAB/MT 24982-A

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Saturnino Costa Silva e Benedita Bom
Dispacho
da Silva insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, por eles ajuizada em desfavor de Furnas-Centrais Elétricas S.A.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou os Recorrentes ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido à gratuidade da justiça deferida aos Apelantes.

De proêmio, ressalta-se que, analisadas as razões recursais, verifica-se a existência de alegações incompatíveis com o que foi definido na sentença recorrida e com os fatos processuais destes autos, o que
de, per
si, fere a impugnação específica dos fundamentos da sentença por ausência de dialeticidade recursal.

Vê-se que os Apelantes informam a decretação de revelia no curso do processo (o que não ocorreu neste caso), bem como colacionam trechos da sentença dos autos n. 1001598-48.2022.8.11.0024, que versam sobre a mesma situação, porém, das partes Américo Serafim Da Cruz e Olinda de Souza.

Apesar disso, ao comparar os fundamentos daquela sentença com a prolatada nestes autos, verifica-se similaridade e, portanto, há condições de analisar parte das razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
, em parte, do recurso de Apelação interposto por Saturnino Costa Silva e Benedita Bom
Dispacho
da Silva, ora Apelantes.

Denota-se dos autos que os Recorrentes firmaram, com a Apelada, um termo de acordo para reassentamento (id. 226127199), porque a construção do reservatório da Usina Hidrelétrica do Manso afetou terras produtivas no município de Chapada dos Guimarães – MT e tiveram que participar, juntamente com outras pessoas da mesma região desse reassentamento promovido pela Recorrida.

Tendo em vista que, até o momento do ajuizamento desta ação, ou seja, passados mais de 20 (vinte) anos do mencionado reassentamento, a Apelada não emitiu o título do lote 08 recebido pelos Recorrentes, conforme consta do termo de recebimento de id. 226127669 - Pág. 9.

Sob a alegação de que a ausência da entrega do título de propriedade daquele imóvel vem lhes causando diversos prejuízos, como a impossibilidade de obterem financiamentos agrícolas, de se associarem às cooperativas de crédito e a desvalorização da terra, ajuizaram a ação de obrigação de fazer contra a Recorrida, na qual pretendem também indenização por danos materiais e morais, devido aos prejuízos econômicos e emocionais que alegam terem suportado.

Em sua contestação, a Apelada alegou que os autores foram devidamente reassentados após a construção da Usina Hidrelétrica do Manso, receberam um lote de 15 hectares e as respectivas indenizações complementares.

Em 2012, um acordo foi firmado com o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), por intermédio do qual, os autores receberam um valor adicional e deram quitação total a quaisquer futuras reivindicações.

A Recorrida afirmou que o pedido de indenização, por danos morais e materiais, feito pelos Recorrentes não procede, uma vez que a empresa cumpriu todas as obrigações e não está comprovado, nos autos, quaisquer prejuízos suportados pelos Apelantes.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos da disposição do artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao autor provar os fatos que fundamentam seu direito, e à ré, os fatos que extinguem, impedem ou modificam esses direitos.

Do conjunto fático-probatório dos autos, extrai-se que assiste razão em parte aos Apelantes, pois realmente a expressão “a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida, oportunamente” não representa uma condição, tampouco que a expedição do título do lote 08, do Loteamento Mamede
Roder
, dependa de evento futuro e incerto e a obrigação de titulação possa ficar
ad
eternum

sem cumprimento.

O documento de id. 226127669 - Pág. 9, Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias, possui o seguinte teor:

Vejam que o documento estabelece de forma expressa que a titularidade do referido imóvel será fornecida oportunamente, mas não condiciona a expedição do título à ocorrência de qualquer evento.

Ademais, cumpre ressaltar que, em 25/02/2022, a Apelada oficiou ao INCRA| e o assunto foi o seguinte: APM Manso, Regularização de Assentamento do Incra e Furnas, ocasião em que demonstrou ser legítima possuidora da área de terra em que remanejou a população ribeirinha, logo, possui legitimidade para providenciar o título para
ao
Apelantes. Confira:

Portanto, considerando que a obrigação foi assumida em 30/04/2000 (id. 226127669 - Pág. 9) é certo que a Apelada teve tempo mais do que suficiente para providenciar a titulação dos lotes.

Apesar disso, será concedido um prazo razoável de 120 (cento e vinte) dias, para cumprimento da obrigação assumida.

Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes e dano moral, a razão não acompanha os Apelantes, pois é cediço que a responsabilidade civil ensejadora do dever de indenizar é o resultado ou efeito jurídico que decorre de três pressupostos fundamentais: a causa (o ato ilícito praticado),
o dano (o prejuízo advindo da prática daquele ato)
e o nexo causal (liame subjetivo entre o ato ilícito e o dano dele decorrente).

Desta feita, apenas na presença desses 3 (três) elementos, aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou da violação à lei, do nexo de causalidade e do dano.

Importante ressaltar, quanto à obrigação de indenizar, que os
arts
. 186 e 927, do Código Civil, estabelecem o seguinte:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato,
do dano
, da culpa do agente (imperícia, imprudência ou negligência), bem como do nexo causal.

No caso, os Apelantes não demonstraram os prejuízos que tiveram que suportar, apenas alegaram a existência, e a ausência de um dos elementos exclui o dever de reparação.

Nesse sentido, os julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. I - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos, conforme previsão dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. II - Não tendo sido devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a ocorrência do acidente e a culpa do preposto da empresa apelada, não há de se falar em dever de indenizar. III - Recurso conhecido e não provido. (TJMG. RAC: 10145150390410001. Órgão Julgador: 20ª Câmara Cível. Relator: Vicente de Oliveira Silva. Julgamento: 19/05/2021 Publicação: 25/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULOS – CULPA DO RÉU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar. (TJMT 00211734320138110002 MT. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Dirceu Dos Santos. Julgamento: 27/07/2022. Publicação: 31/07/2022).

Diante dessas considerações, a reforma parcial da sentença, a fim de que a Apelada cumpra a obrigação de fornecimento do título do Lote 08, do Loteamento Mamede
Roder
, é a medida que mais se adequa ao caso.

A reforma parcial da sentença traz como consequência a redistribuição do ônus
da
sucumbência que, no caso, deve ser na forma
pro rata
, nos termos do art. 86 do CPC, vedada a compensação e observado que os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita, o que demanda a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC.

Forte nesses argumentos,
CONHECE-SE
de parte do recurso interposto por Saturnino Costa Silva e Benedita Bom
Dispacho
da Silva, e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a Apelada entregue o título do Lote 08, do Loteamento Mamede
Roder
aos Apelantes, no prazo de 120 (cento e vinte dias).

Consequentemente, o ônus
da
sucumbência deverá ser redistribuído na forma
pro rata,
nos termos do art. 86 do CPC, vedada a compensação e a suspensão da exigibilidade da parte que cabe aos Apelantes, por serem beneficiários da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como se vota.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Rememorando os autos, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Saturnino Costa Silva e Benedita Bom
Dispacho
da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, por eles ajuizada em desfavor de Furnas-Centrais Elétricas S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou os Apelantes ao ônus
da
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por serem beneficiários da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais, os Apelantes aduzem a necessidade de reforma do ato sentencial, porque houve
error
in
judicando

do Juiz de Primeiro Grau, ao reconhecer a existência de condição no termo de recebimento de imóvel rural e benfeitorias, que suspende a eficácia da cláusula que impõe a obrigação de entrega do título da área de terra e o seu não aperfeiçoamento nos últimos 24 (vinte e quatro anos) impede os Apelantes de exigir que a Apelada cumpra a obrigação.

Assevera a ocorrência de julgamento
extra petita
, porque nenhuma das partes trouxe aos autos essa questão de implementação de suposta de condição, para que a Apelada entregue aos Apelantes o título referente ao lote n. 08 do Loteamento Mamede
Roder
, com área de 15.000hectares.

O Ilustre Relator, Des. Márcio Vidal,
proferiu o brilhante voto delineado no sentido de conhecer em parte do recurso interposto pelos apelantes, e
dar parcial provimento
para determinar que a Apelada entregue o título do Lote 08, do Loteamento Mamede
Roder
aos Apelantes, no prazo de 120 (cento e vinte dias), e consequentemente, redistribuir o ônus
da
sucumbência na forma
pro rata,
nos termos do art. 86 do CPC, vedada a compensação e a suspensão da exigibilidade da parte que cabe aos Apelantes, por serem beneficiários da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Desta feita, na oportunidade do julgamento, manifestei em sessão, a concordância parcial com o voto proferido pelo eminente Relator, contudo, manifestei-me pela divergência, no que se refere ao óbice de dar parcial provimento ao recurso, notadamente, no que se refere a condição potestativa em relação a obrigação de titulação de imóvel.

Explico.

De início, salienta-se que no caso em apreço, ressai dos autos, que o “
Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias”
, firmado entre os apelantes e Furnas Centrais Elétricas S.A., sucedida pela Eletrobrás, e datado de 18/03/2000 (ID 239062746), estabeleceu condição suspensiva que a doutrina denomina de “
potestativa pura
” ou “
puramente potestativa
”, uma vez que depende única e exclusivamente da vontade de uma das partes, ora apelada, o que inviabiliza a execução do contrato de maneira arbitrárias.

Assevera-se que as condições suspensivas potestativas são proibidas pelo
art. 122 do Código Civil
, nestes termos:

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes
.

No caso, é precisamente a última hipótese do dispositivo retromencionado - a cláusula de condição suspensiva que submete o negócio jurídico ao desígnio de uma das partes - que, a meu ver, incide na espécie e torna inválida a própria estipulação da condição suspensiva.

Isso porque, a cláusula de condição suspensiva do acordo, a pretexto de sobrestar a eficácia a evento futuro e incerto, por subordinar a eficácia ao evento “oportunamente”, acabou por submeter todo o negócio jurídico ao designo exclusivo da apelada, revelando-se verdadeira condição puramente potestativa, e, por conseguinte, nulificando a cláusula que estabelecida a tal condição suspensiva.

Quanto ao tema, merece destaque a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira em
Instituições de Direito Civil
, volume I, 24ª edição, editora Forense, pág. 480/481,
in

verbis
:

“(...) A lei destaca dentre as condições que invalidam o ato aquela que o sujeita ao arbítrio exclusivo de uma das partes (art. 122). É a chamada condição potestativa pura, que põe todo o efeito da declaração de vontade na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa: ‘o si
volam
’, ou ‘si
volueris
’, dos exemplos clássicos ("dar-te-ei 100 se eu quiser") ou ("dar-me-ás 100 se quiseres"), é uma cláusula que nega o próprio ato. Não há, com efeito, emissão válida de vontade, e a rigor não há mesmo emissão nenhuma, dês que fique o ato na dependência de lhe atribuir ou não o interessado qualquer eficácia. Tem o mesmo sentido e o mesmo efeito
frustratório
, podendo ser capitulada como condição potestativa pura, a indeterminação protestativa da prestação, por ver que, neste caso a
potestatividade
do ato se desloca da sua realização para a estimada da ‘res debita’, equivalendo nos seus efeitos ao ‘si
volam
’. Ao inquinar a lei de nulidade o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a taxação de preço (Código Civil, artigo 489), está coibindo uma declaração de vontade, que é espécie de gênero ‘condição potestativa pura’, pois dizer o agente que paga ‘quantum
volam
’ é apenas a especificidade do ‘si
volam
’. Na verdade, ‘pagarei quanto quiser’, é o mesmo que ‘pagarei se quiser’, pois o arbítrio do devedor poderá restringir a soma devida a proporções tão irrisórias que a solução da obrigação ficaria no limite do quase nada ("
sestertio

nummo
uno’) ".

Todavia, assevera-se que os apelantes
não procederam à interpelação extrajudicial ou judicial da ora apelada, conforme exige o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, cumulado com o art. 727, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial
.

[...]

Art. 727. Também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art.
726 ,
para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito.

Desse modo, assevera-se que o termo certo (ou determinado) constitui o devedor, de pleno direito, em mora, enquanto no termo incerto (ou indeterminado) é necessária a interpelação do devedor (Art.397 doCódigo Civil). Depois do vencimento, a obrigação sujeita a termo converte-se em pura e simples, tornando-se exigível judicialmente. Ademais, convém ressaltar que a regra geral é a de que, antes da superveniência do termo, uma obrigação não pode ser exigida.

A relevância do termo surge no momento daconstituição do devedor em mora, pois, nas obrigações em que se fixa termo (data para pagamento, por exemplo) no caso (data para emissão do título) o inadimplemento na data constitui o devedor em mora automaticamente (princípio
dies
interpellat

pro

homine
,
o dia interpela pelo homem).
O que não ocorre nas obrigações em que não se fixa termo certo para o seu cumprimento,
(como consta no documento apresentado pelos apelantes, em que consta a emissão do título ocorrerá “oportunamente”),portanto, sem data para tanto,
nas quais a meu ver é necessária a notificação do devedor para ser constituído em mora.

Diante desse quadro tenho que caberia aos apelantes providenciarem a interpelação/notificação da apelada, seja judicialmente, que consiste em procedimento de jurisdição voluntária com rito próprio, ou mesmo extrajudicialmente para sua constituição em mora e implementação da obrigação, o que não ocorreu no presente caso.

Assevera-se que, nos termos do
art. 240 do Código de Processo Civil
, a citação inicial não supre a necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial para situações para as quais se pretende exigir obrigação por mora sem termo válido,
in persona
, conforme cita-se:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

Nesse sentido, cita-se recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO QUE A RECORRIDA SEJA COMPELIDA A EMITIR O TÍTULO DO IMÓVEL DESCRITO NOS AUTOS EM FAVOR DA AUTORA – EMBASAMENTO NO TERMO DE ENTREGA DE IMÓVEL QUE ESTABELECE DE FORMA EXPRESSA QUE A TITULARIDADE DO REFERIDO IMÓVEL SERÁ FORNECIDA OPORTUNAMENTE – OBRIGAÇÃO SUBORDINADA A EVENTO FUTUTO E INCERTO SEM TERMO OU DATA PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE NOTIFIÇÃO PRÉVIA DA DEMANDADA PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE NO CASO É EX PERSONA NÃO SUPRIDA PELA CITAÇÃO NOS AUTOS –
ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM OS FATOS E DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a obrigação de emitir a titularidade do imóvel subordinada a evento futuro e incerto uma vez que consta do Termo de Entrega do Imóvel que a titularidade seria emitida oportunamente, há necessidade de notificação/interpelação prévia para constituir a demandada em mora a fim de cumprir a obrigação em determinado prazo.

Em se tratando de mora
ex
persona a citação validade não supre a necessidade de notificação prévia para constituição em mora.

Constatado que a sentença em conformidade com a situação, fatos e documentos acostados aos autos, não há falar em julgamento extra petita.

(N.U 1001449-52.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Outrossim, conforme externado na contestação da ora apelada, e apenas para respaldar a razoabilidade e proporcionalidade desta reanálise, foram apresentadas as seguintes justificativas quanto à demora para a titulação do imóvel, que denota dificuldades externas decorrentes de atos de terceiro:

[...]

Em 12.11.2001, foi protocolado junto ao INCRA, sob o nº. 54240.003046/2001-76, requerimento de aprovação dos parcelamentos denominados “CAMPESTRE”, “BOM JARDIM”, “MAMEDE RODER” e ÁGUABRANCA”, documentos anexos, juntamente com o PA QUILOMBO, área arrecada pelo INCRA, órgão responsável pela titulação dos remanejados para este assentamento, não pertencente a Furnas
.

Em 23/05/2002, o INCRA, através do OFÍCIO/INCRA/SR-13/T/Nº. 024/2002, informou que Furnas deveria apresentar a documentação de acordo comas normas contidas na Instrução 17-B. Ocorre que referido normativo foi revogado coma publicação da Lei nº 10267, de 28 de agosto de 2001
.

Após a edição desta lei, o Poder Executivo expediu o Decreto Federal 4449, de 30 de outubro de 2002, como objetivo de regulamentar as
questões relativas às emissões dos chamados CCIR (Certificado de Cadastros de Imóveis Rurais); a relação entre os Registros de Imóveis e o INCRA, no que tange as informações de criações ou alterações de cadastros; a criação de um Cadastro Nacional de Imóveis Rurais; e, por fim, regras sobre prazos e procedimentos à respeito de georreferenciamento de imóveis rurais.

Assim, para que Furnas possa titular os remanejados nestes assentamentos faz-se necessário o georreferenciamento dos imóveis rurais e sua certificação no INCRA
, que possibilitará o desmembramento das áreas do reservatório e dos assentamentos, e a criação de matrículas individuais dos lotes dos assentados.
Sem a certificação do desmembramento dos lotes, CCIR, ITR e CAR dos imóveis rurais, serviços estes já contratados, conforme anexo, nenhum título poderá ser lavrado por Furnas no Cartório de Registro de Imóveis.

O prazo de execução deste contrato é de dois anos, considerando a extensão da área abrangida, as centenas de lotes e quantidade de atores envolvidos, bem como a complexidade da realidade fundiária e eventuais conflitos no local.

Paralelamente, iniciaram-se as tratativas com os gestores do município de Chapada dos Guimarães, em busca de uma solução coletiva, através da REURB, Lei nº 13.465/17
, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, considerando a lei municipal que criou no entorno do Reservatório do APM MANSO a 1ª Zona de Urbanização
Especifica
de Chapada dos Guimarães, para fins de Desenvolvimento Turístico e Ambiental.

[...] (ID 239063169, p. 15-16) [grifo nosso]

Desse modo, uma vez que a causa de pedir dos apelantes, no que tange aos pedidos indenizatórios por danos morais e lucros cessantes, decorre da alegada mora da recorrida quanto à titulação do imóvel, também não há que falar em acolhimento dos aludidos pedidos, pois ausente a ilicitude da conduta da recorrida em decorrência da sua não constituição em mora, nos termos do
art. 397 do Código Civil, sendo inaplicáveis, portanto, os art. 186 e 187 do Código Civil
.

Ademais, assevera-se o fato de que os apelantes permaneceram inertes por mais de 20 anos, sem qualquer notificação extrajudicial ou judicial à apelada ou pedido de nulidade de cláusula ou de complementação. Ou seja, os apelados, pela inércia, acabaram por concorrer para os fatos,
não podendo se beneficiar da própria torpeza
, comportamento esse vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva, extraído do
art. 422 do Código Civil
,
in
verbis
: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.”

Com isso, para se buscar coerência entre os entendimentos que passaram por minha relatoria, conforme no aludido caso, peço a devida vênia ao ilustre relator para conhecer do recurso de apelação enegar-lhe provimento,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Verifiquei o voto do Des. Sebastião de Arruda Almeida em relação ao processo n.
1000905-30.2023.8.11.0024

e

de fato
há
essa
divergência
.

A solução adotada p
elo eminente relator
é muito justa
.

O
direito da parte é inegável

uma vez que
tem o direito a escritura, há uma condição potestati
va
ad eterno.

Mas por outro lado
existe
essa questão formal que é trazida no voto do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida e que há precedentes do Tribunal de Justiça n
o
sent
ido de observar essa formalidade essencial.

De forma que
,
com a devida vênia
peço vista dos autos
para fazer um exame bem apurado a respeito
da matéria
e tentar dar uma soluçã
o
intermediária
ou a

ma
i
s
justa possível,

para evitar decisões confl
itantes.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SATURINO COSTA SILVA e BENEDITA BOM DISPACHO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada em face de FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S/A, julgou improcedentes

os pedidos iniciais, condenando os Apelantes ao ônus
da
sucumbência e pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Na Sessão realizada no dia 08 de outubro de 2024, o d. Relator Des. Márcio Vidal proferiu voto no sentido de conhecer em parte do apelo e lhe dar parcial provimento para determinar que a Apelada FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S/A entregue o título do Lote 08, do Loteamento Mamede
Roder
aos Apelantes, no prazo de 120 (cento e vinte dias).

Para melhor análise da matéria, sobretudo da questão da necessidade da formalidade essencial de interpelação extrajudicial ou judicial, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil, solicitei vista dos autos.

Após detida análise das razões do apelo à luz dos fundamentos vertidos pelo eminente Relator, entendo por
acompanhá-lo no provimento parcial do recurso de Apelação.

Peço vênia ao entendimento do Ilustre 1º Vogal Des. Sebastião de Arruda Almeida que, com o brilhantismo que lhe é peculiar, expôs de forma absolutamente técnica acerca da ausência, na hipótese, de interpelação extrajudicial ou judicial da empresa Apelada, conforme exige o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, cumulado com o art. 727, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ambos os entendimentos adotados pelos eminentes pares reconhecem que a expressão
“a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida,
oportunamente
”
configura cláusula de condição suspensiva potestativa, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez que submete todo o negócio jurídico ao desígnio exclusivo da empresa Apelada, o que a torna nula,
portanto
.

Contudo, de acordo com o entendimento do eminente 1º Vogal, inexistente o termo, a mora se constituiria mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, parágrafo único, do CC), o que não foi realizado pelos Apelantes, motivo que o fez julgar totalmente improcedente o recurso sob o principal fundamento de que a citação não supriria a necessidade de interpelação para situações em que se pretenderia exigir obrigação por mora sem termo válido.

De fato, o artigo 240 do Código de Processo Civil dispõe que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nosartigos 397 e 398, ambos do Código Civil (exatamente o caso objeto do litígio).

No entanto, as peculiaridades do caso permitem concluir pela necessidade de se conferir efetividade ao processo, sobretudo por se tratar de obrigação assumida há quase 25 anos (em
30/04/2000
), em que as partes estão privadas de obter a escritura da área, restando impossibilitadas, por exemplo, de obter financiamento de recursos públicos e privados e se associarem a cooperativas de crédito para potencializar o empreendimento e cultivo da terra, ficando à mercê de um acordo para a obtenção do título do imóvel cujo evento futuro (“oportunamente”) foi previsto de forma absolutamente incerta e genérica.

Importante ressaltar que, segundo a MinistraNancy Andrighi (
REsp 1.109.357
)
“além do compromisso com a Lei,
o Juiz tem um compromisso com a Justiça e com o alcance da função social do processo para que este não se torne um instrumento de restrita observância da forma
se distanciando da necessária busca pela verdade real, coibindo-se o excessivo formalismo; conquanto mereça relevo o atendimento às regras relativas à técnica processual,
reputa-se consentâneo com os dias atuais erigir a instrumentalidade do processo em detrimento ao apego exagerado ao formalismo, para melhor atender aos comandos da lei e permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio
”
(
g.n
.).

No mesmo sentido,
Fredie
Didier Jr nos ensina que:
“a aplicação do princípio da eficiência ao processo é uma versão contemporânea (
e também
atualizada) do conhecido princípio da economia processual. Muda-se a denominação, não apenas porque é assim que ela aparece nos textos da Constituição e do CPC, mas, sobretudo, por ser uma técnica retórica de reforço da relação entre esse princípio e a atuação do juiz como um administrador - ainda que administrador de um determinado processo”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, v. 1, p. 131, 2019).

Seria demasiadamente oneroso para as partes e contra o princípio da efetividade exigir que, após reconhecida a nulidade da condição potestativa, fosse ajuizada nova ação – agora de jurisdição voluntária – com o fim de interpelar judicialmente a empresa Apelada (sobre obrigação que ela tem pleno e total conhecimento), ou exigir a obrigatoriedade de interpelação extrajudicial para que, novamente, os Apelantes provocassem o judiciário a decidir sobre a obrigação de fornecimento do título de propriedade, o qual é de inteira responsabilidade do devedor desde o ano 2000.

Nota-se que a função da interpelação é exatamente
dar conhecimento ao interpelado sobre a exigência do cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer quanto a algo que o interpelante entende ser seu de direito
.

Ora, isso já foi por demais levado a efeito no curso da presente demanda, tanto que a parte Apelada trouxe seus argumentos ao processo acerca, inclusive, das providências que teria adotado e que estariam por serem adotadas para o cumprimento da obrigação em alusão.

Ademais, embora a Apelada tenha tido tempo mais do que suficiente para providenciar a titulação dos lotes, denota-se que o eminente Relator, em seu judicioso voto,
ainda concedeu o prazo de 120 dias para o cumprimento da obrigação assumida
.

Assim, de se ver que a decisão cuidou de fixar prazo razoável para a emissão do título, tornando a obrigação certa e exigível, sendo que
somente após este prazo, caso não cumprida a obrigação, é que a empresa Apelada restará configurada em mora
.

Ou seja, por vias outras, estar-se-ia cumprindo o efeito da interpelação da parte, que é, exatamente,
constituir-lhe
em mora, só que não por meio da via da interpelação, mas por via de sentença.

Em relação aos pedidos de indenização por lucros cessantes e dano moral, muito embora sejam presumíveis os prejuízos sofridos pelos Apelantes, comungo do entendimento adotado no voto relator de que não restaram devidamente demonstrados e quantificados, o que exclui o dever de reparação.

Diante do exposto, pedindo todas as vênias aos judiciosos argumentos contidos no VOTO do 1º vogal, acompanho o voto do eminente relator para CONHECER PARCIALMENTE do recurso interposto por SATURNINO COSTA SILVA E BENEDITA BOM DISPACHO DA SILVA e lhe dar
PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a Apelada proceda a entrega o título do Lote 08, do Loteamento Mamede
Roder
aos Apelantes, no prazo de 120 (cento e vinte dias).

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 94 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024